Tribunal: TJBA
Processo: 8036647-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036647-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANGELA PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MK5 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – PENSIONISTAS DE POLICIAL MILITAR – PEDIDO DE PARIDADE APRESENTADO DE FORMA GENÉRICA – CERTIDÃO “SE VIVO FOSSE” E COMPARAÇÃO COM POLICIAL DA ATIVA QUE DEMONSTRA COMPOSIÇÃO DA PENSÃO PELAS PARCELAS INCORPORÁVEIS DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO MINISTERIAL – SEGURANÇA DENEGADA 1. Cuida-se do segundo mandado de segurança em que requer a autoria a concessão da segurança para “...em homenagem ao princípio da paridade, determinando-se que o impetrado adotem as necessárias providências para que se implante em seus proventos as sobreditas gratificações, sob pena de, em não o fazendo, ser arbitrada multa diária não inferior a R$ 1.000,00 ( mil reais), sem prejuízos, ainda, da configuração do crime de desobediência.”. 2. Em acréscimo à prova colacionada na ação 8026212-67.2024.8.05.0000 juntou certidão “se vivo fosse” de evento 83137598, da qual constam como parcelas devidas soldo, GAP, GAP Judicial, CET Resolução COPE e Gratificação de Adicional de Tempo de Serviço. 3. As parcelas conferem exatamente com aquelas incorporáveis percebidas pelo de cujus em atividade, conforme contracheques de eventos 63350319 e 63350320 excluídas as parcelas fardamento, abono permanência, auxílio-alimentação e auxílio-transporte parcela que obviamente são devidas a policiais operacionais, em atividade. 4. Ainda como prova a parte impetrante escolheu a comparação com outro policial de mesma patente, ainda em atividade, do qual também constam para além fardamento, abono permanência, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, adicional de periculosidade judicial, horas-extras, adicional noturno e estabilidade econômica entre as leis 6677/94 e 7990/01, parcelas que não eram recebidas pelo de cujus em atividade ou que decorrem de processo judicial. 5. Na esteira do Parecer Ministerial, as razões de impetrante e os demais pronunciamentos dos autos não indicam objetivamente uma parcela que deveria compor a pensão dos impetrantes e que não conste da mesma, enquanto as provas escolhidas pelos mesmos demonstram que todas as parcelas incorporáveis que compunham os proventos do impetrante na efetividade foram incorporados a pensão. 6. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036647-03.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ANGELA PEREIRA SANTOS e outros e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .